Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707950-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARLOS DOS SANTOS MESSIAS AGRAVADO: MANOEL ALVES DE ALMEIDA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, contra decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0704860-45.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pelos agravantes, especialmente quanto à alegação de excesso nos cálculos apresentados pela parte exequente. Em síntese, os agravantes alegam que os cálculos apresentados pelo exequente estariam equivocados quanto à aplicação dos índices de correção monetária (INPC e SELIC), bem como na apuração da alíquota previdenciária e no abatimento de valores decorrentes de devoluções administrativas. Sustentam que, em virtude desses erros, teria sido gerado um excesso no valor executado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o risco iminente decorrente da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O agravado apresentou manifestação defendendo a correção dos cálculos apresentados, afirmando que foram observados integralmente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, especialmente quanto ao uso da SELIC após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, da análise preliminar do recurso, verifica-se que não está configurada a plausibilidade jurídica necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido. Observa-se que a decisão recorrida aplicou de forma percuciente os parâmetros estabelecidos no título executivo transitado em julgado, ou seja, a utilização do índice INPC até dezembro de 2021 e, a partir dessa data, a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de correção monetária e compensação da mora. Isso decorre expressamente do disposto no acórdão proferido na ação coletiva, que delimitou tais critérios de forma suficiente e clara, estando, portanto, o juízo de primeiro grau em perfeita sintonia com o título executivo. Com relação ao argumento do excesso de execução por ausência de desconto das devoluções administrativas e supostos erros na aplicação da alíquota previdenciária, tais alegações exigem aprofundamento probatório incompatível com esta fase processual de análise superficial. Como destacado pela decisão agravada, o ponto necessita de esclarecimentos técnicos detalhados, os quais já foram devidamente encaminhados à Contadoria Judicial para conferência dos valores, assegurando, portanto, a devida correção dos cálculos antes de qualquer pagamento definitivo. Do mesmo modo, não restou demonstrado risco iminente de dano irreversível ao erário, pois o simples prosseguimento dos cálculos pela Contadoria Judicial afasta, ao menos por ora, a possibilidade de dano irreparável alegado pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado pelos agravantes, mantendo íntegra a decisão interlocutória recorrida até apreciação colegiada do presente agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator